Tribunal: TJSP
Processo: 2233087-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Confissão de dívida – Mantuenção de penhora – Indeferimento de pedido de reconsideração – Insurgência que não prospera – Tempestividade recursal reconhecida – Merito recursal, contudo, não acolhido – Agravante que não logra êxito em comprovar a origem salarial e previdenciária dos depósitos realizados – Valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Confissão de dívida – Mantuenção de penhora – Indeferimento de pedido de reconsideração – Insurgência que não prospera – Tempestividade recursal reconhecida – Merito recursal, contudo, não acolhido – Agravante que não logra êxito em comprovar a origem salarial e previdenciária dos depósitos realizados – Valores discrepantes do benefício recebido – Ônus do Executado não desincumbido – Insignificância das quantias retidas – Inocorrência – Análise que deve recair sobre o montante total bloqueado, e não sobre as frações retidas nos atos de constrição realizados individualmente. Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.